Tribunal: TJES
Processo: 5001551-23.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SHEILA CLARINDO TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001551-23.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SHEILA CLARINDO TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA NÃO CONVENIADA COM ÓRGÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ÔNUS FISCALIZATÓRIO DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 126,
caput
, da Lei de Execução Penal garante ao condenado o direito de remir parte do tempo de execução da pena por meio do labor, não estabelecendo exigência de que a atividade seja desempenhada exclusivamente em empresa conveniada com a Administração Pública.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trabalho externo, devidamente comprovado, constitui causa legítima de remição, inexistindo restrição legal atrelada à necessidade de convênio estatal prévio.

O dever de fiscalização do cumprimento da jornada laboral incumbe ao Estado. Eventual deficiência ou dificuldade do aparato estatal no exercício do controle não legitima a restrição de direito subjetivo assegurado ao reeducando.

Transferir a responsabilidade da ineficiência administrativa para o apenado implica manifesta violação ao princípio da legalidade, além de contrariar a finalidade precípua da execução penal, voltada à integração social do sentenciado.

Demonstrado o efetivo exercício do labor mediante prova documental idônea (folhas de ponto e declarações da empregadora), revela-se imperiosa a reforma da decisão objurgada, autorizando o cômputo dos dias trabalhados para fins de abatimento da reprimenda.

Agravo em execução penal conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001551-23.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SHEILA CLARINDO TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela digna Defesa de
SHEILA CLARINDO TEIXEIRA
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, que indeferiu pedido de livramento condicional formulado em favor do agravante nos autos da execução penal nº 2000592-66.2024.8.08.0035.

Em suas razões recursais, pleiteia a douta Defesa o provimento do recurso e reforma da decisão a fim de que seja concedido à agravante remição da pena em razão dos dias trabalhados, haja vista restarem preenchidos os requisitos legais.

Nas contrarrazões ao agravo, o insigne Promotor de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão combatida.

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi integralmente mantida.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18687668, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a decidir.

De início, nota-se que a controvérsia central do presente agravo reside na possibilidade de concessão de remissão de pena por trabalho exercido em empresa privada desprovida de convênio formal com a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS).

Nesse sentido, o Juízo da Execução indeferiu o pleito defensivo, fundamentando que a negativa na premissa de que a ausência de convênio inviabiliza a fiscalização adequada do labor externo, violando disposições da Lei de Execução Penal.

Todavia, a referida decisão não merece prosperar, alinhando-me integralmente ao parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Especial.

Com efeito, o artigo 126,
caput
, da Lei de Execução Penal garante ao condenado o direito de remir parte do tempo de execução da pena por meio do trabalho.

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Da leitura do referido dispositivo legal, infere-se que o legislador não estabeleceu exigência de que a atividade laborativa seja desempenhada exclusivamente em empresa conveniada com a Administração Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o trabalho externo, devidamente autorizado e comprovado, constitui causa legítima de remição, inexistindo restrição quanto à necessidade de convênio estatal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTERNO AUTORIZADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NEGATIVA À REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS. EMPRESA NÃO CONVENIADA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO BENEFÍCIO. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - A execução criminal objetiva o retorno do sentenciado ao convício em sociedade, sendo o trabalho etapa importante no referido processo. In casu, o fato de o apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, pois inexiste tal vedação na Lei de Execução Penal.
III - Se o trabalho externo foi autorizado pelo Juízo da Execução, representa um desestímulo à continuidade da atividade laborativa o não reconhecimento da remição dos dias efetivamente trabalhados pelo sentenciado, pois a fiscalização compete ao órgão estatal responsável por acompanhar o benefício, e é possível de ser realizada, ainda que em empresa não conveniada. lV - Ao analisar o tema, o col. STF já entendeu que inexiste vedação legal ao trabalho externo em empresa privada, inclusive tratando-se de empresa pertencente a familiares ou eventuais amigos, considerando que não é incomum que os sentenciados busquem oportunidades de trabalho junto a pessoas conhecidas. Consignou, ainda, que eventuais irregularidades constatadas poderiam ensejar a revogação do benefício, e não a sua vedação. (Vide "EP 2 TrabExtAGR, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, DJe-213 30/10/2014") V - Na mesma linha, esta Quinta Turma já decidiu que "[...] o fato do irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.
(Precedente do STF)." (HC n. 310.515/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 25/09/2015).Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG que efetue a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela fiscalização, ainda que em empresa não conveniada.

(STJ; HC 480.348; Proc. 2018/0311271-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/02/2019; DJE 19/02/2019). (destacou-se)

Por conseguinte, o ônus da fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho incumbe ao Estado, uma vez que eventual deficiência ou dificuldade do aparato estatal em exercer o controle disciplinar não pode ser invocada para restringir direito subjetivo assegurado ao reeducando.

Outrossim, transferir a responsabilidade da ineficiência estatal para o apenado implicaria manifesta violação ao princípio da legalidade, além de contrariar a finalidade precípua da execução penal, que consiste em proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

No caso vertente, constata-se que a atividade laboral restou devidamente comprovada mediante prova documental idônea, uma vez que foram juntadas folhas de ponto e declarações subscritas pela empregadora
"ES UNIFORMES BRASIL LTDA",
atestando o efetivo exercício do labor e detalhando os horários de entrada e saída.

Nesse viés, a ausência de convênio formal não desnatura a realidade dos fatos e a comprovação fática do trabalho exercido.

Logo, punir o esforço concreto de ressocialização com a negativa do benefício legal configura desestímulo à reintegração do sentenciado.

Portanto, reconhecida a efetiva prestação laborativa, impõe-se a reforma da decisão objurgada, garantindo-se o cômputo dos dias trabalhados para fins de abatimento da reprimenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, para reformar a decisão agravada e determinar o reconhecimento da remição da pena correspondente aos dias efetivamente trabalhados na empresa supramencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.